Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-60.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto tentado - Pretendida absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da conduta – Inviabilidade – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500713-60.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante GLEISSE
NAVILA NASCIMENTO CAVALHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500713-60.2019.8.26.0542 -Voto no 15139
2
Voto no 15139
Apelação n.o 1500713-60.2019.8.26.0000
Furto
tentado
-
Pretendida
absolvição
pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta

Inviabilidade Recurso desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 75/78) que julgou
procedente a ação penal e condenou Gleisse Navila Nascimento Cavalheiro como incursa
no art. 155, § 2o c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao pagamento de 8 (oito)
dias-multa, no piso legal.
Inconformada, a ré apela. Postula, tão somente, desate absolutório por
atipicidade material da conduta, em razão do reconhecimento do princípio da
insignificância (fls. 84/89).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 92/94), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 101/103).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições de tempo e lugar ali descritas, a acionada
tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, duas jaquetas, marcas Marfinno
e Preston Field, avaliadas em R$ 299,90 cada uma, pertencentes à empresa vítima "Lojas
Renner SA", não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Isso dito, cinge-se o enfrentamento àquilo que pontuado nas razões de
inconformismo.
Inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos objetivos,
para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500713-60.2019.8.26.0542 -Voto no 15139
3
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA
PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO
DESSE
POSTULADO
DE
POLÍTICA
CRIMINAL
-
CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO
MATERIAL (...)O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal
postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS,
NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes
sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa
lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja
ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.”
(negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v.
94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
No particular, a res furtiva consiste em duas jaquetas avaliadas em R$299,90
(duzentos e noventa e nove reais), a perfazer o montante total de R$599,80 (quinhentos e
noventa e nove reais e oitenta novecentos) - cf. auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 -
quantia que evidentemente não pode ser considerada ínfima ou irrelevante, principalmente
se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens de bem, que, em maioria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500713-60.2019.8.26.0542 -Voto no 15139
4
sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda menos. Dai porque não se há falar na
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Corte:
“(...) No presente caso, contrariamente ao que aduz a defesa, tem-se que
o valor continuadamente subtraído dos dois estabelecimento, de R$
422,90 (autos de exibição e apreensão e de avaliação de fls. 16-19), não
pode ser tido por insignificante, pois está muito além do que é
considerado desprezível para a maior parte da população brasileira.
Tenha-se em vista que o valor em questão chega até mesmo a superar o
valor do benefício conhecido como bolsa-família, o que evidencia estar
muito longe de ser irrelevante ou irrisório.
Portanto, o fato apurado nos autos há de ser tido como formal e
materialmente típico, impondo-se a legítima e indispensável atuação do
direito penal na proteção do direito fundamental de propriedade. (...)”
(TJSP, Apelação no 0069691-63.2014.8.26.0050, Relator (a): João
Morenghi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 13/12/2016)
“(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão de
insignificância, já que avaliados os pertences em R$ 200,00 (fl. 26),
valor que não pode ser reputado desprezível. Ademais, nada foi
recuperado pela ofendida. (...)”
(TJSP, Apelação no 0001316-12.2009.8.26.0300, Relator(a): Vico
Mañas; Comarca: Jardinópolis; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 04/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Não bastasse, a ré ostenta condenação definitiva por furto qualificado, geradora
da nota de maus antecedentes (cf. certidão a fls. 68), de modo que a aplicação do princípio
da insignificância seria inadequadamente estimuladora.
No mais, não custa registrar, não obstante ausentes questionamentos a respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500713-60.2019.8.26.0542 -Voto no 15139
5
que a retribuição foi definida com amparo em fundamentação refletida e lúcida.
Afinal, reconhecido o privilégio do art. 155, §2o do Código Penal, a fixação da
basal em 20 (vinte) dias- multa foi devidamente fundamentada na r. sentença (fls. 77). A
seguir, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), pela atenuante da confissão, e sofreu nova
mitigação no percentual de 1⁄2 (metade), pelo conatus, restando definitivamente assentada
em 08 (oito) dias-multa, no piso legal, o que não inspira retoques.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator